Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS. ÚNICO PAGAMENTO. SUBSTRATO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido da inicial e procedente o pedido contraposto para condenar ao pagamento da quantia de R$ 89,39 (oitenta e nove reais, trinta e nove centavos).
2. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a empresa de trazer documentos ou indícios de contratação, notadamente pela alegação do consumidor-promovente e a responsabilidade objetiva determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.
4. Existência de histórico de chamadas, tela cadastral e apenas 1 (um) pagamento é frágil, pois incapaz de sustentar a relação negocial no aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
5. Não obstante haver tela sistêmica (tela cadastral) que apresenta o mesmo endereço constante no comprovante de endereço que acompanha a inicial trata-se de fato isolado, insuficiente para confirmar a legitimidade da relação negocial.
6. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.
7. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
8. Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se adequa ao quadro fático-probatório, com a ausência de outras negativações, e dentro do critério da razoabilidade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENDRYW ROCHA GRACIOLI - CPF: 026.443.851-56 (REPRESENTANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020